Tribunal: TJES
Processo: 5017572-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017572-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO RUAN VASCO E GAMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O NARCOTRÁFICO, AMEAÇA, DESACATO E POSSE ILEGAL DE PÁSSARO SILVESTRE
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GERENTE DO TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva
. A decisão proferida na audiência de custódia destacou que a prisão do paciente, deu-se em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde foram localizadas expressivas e variadas quantidades de drogas na sua residência, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública, além de o paciente possuir guia de execução por tráfico de drogas em seu desfavor.

2. Ao manter a segregação cautelar, o Magistrado ressaltou que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar, utilizando-se, portanto, de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido. Registrou, ainda, que o paciente é condenado da justiça pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra que possui personalidade voltada para a prática de crimes, de modo que a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos.

3.
Ausência dos requisitos da prisão cautelar
. Também está justificada a manutenção da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, dada a quantidade e variedade de substância ilícita apreendida, bem como para evitar a reiteração delitiva, uma vez que consta a informação de que o paciente assumiu o posto de gerente do tráfico da região, após a prisão da antiga liderança.

4.
Fixação de medidas cautelares diversas
. Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017572-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO RUAN VASCO E GAMA
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES34560-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar impetrado em favor de
PABLO RUAN VASCO E GAMA
, em face da decisão de id. 10828032, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, ameaça, desacato e posse irregular de animais silvestres (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, arts. 147 e 331, ambos do CP e art. 29, da Lei nº 9.605/1998).

Sustenta o impetrante (id. 10828029), em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação preventiva, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia de id. 10828030, no dia 24 de março de 2023, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do paciente e de seu comparsa, ambas localizadas no bairro Itapebussu, no município de Guarapari, os policiais apreenderam com o paciente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, 01 (uma) porção de “crack”, que fracionada daria em torno de 100 (cem) pedras, material para embalo, balança de precisão, 05 (cinco) bolas de haxixe e 03 (três) pássaros silvestres sem licença.

Na residência do acusado Fabiano Sousa Scardua, foram encontradas 20 (vinte) pedras de “crack” no guarda-roupa e na varanda, onde os réus estavam, mais 30 (trinta) pedras de crack, 01 pedra média fracionável de crack, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Consta, ainda, que o paciente é apontado como o sucessor de Jhonny Cristiano de Souza, vulgo “2D”, na gerência de drogas no bairro Itapebussu, tendo sido encontradas atrás da CNH do paciente, 2 anotações com mensagens enviadas por “Jhonny” do presídio onde está preso, nas quais solicita amparo financeiro para dívidas contraídas no presídio, para a esposa e para as filhas dele.

A peça acusatória informa, também, que o paciente desacatou os policiais militares e os ameaçou de morte.

Feitas essas considerações, noto que estão
presentes
a
materialidade
e
os indícios suficientes de autoria
, bem como que a somatória das penas em abstrato dos crimes imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual estão preenchidos os requisitos do art. 313, do CPP.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, observo da decisão de id. 10828033, que o Magistrado da audiência de custódia destacou que a segregação cautelar do paciente e do seu comparsa era necessária em razão da gravidade concreta dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, “
considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie
”.

Ressaltou, ainda, que o paciente “
passou anteriormente por esta audiência de custódia e ostenta guia de execução criminal, demonstrando que uma vez em liberdade, poderão voltar a cometer atos da mesma natureza [...]
”.

Ao manter a segregação cautelar (id. 10828032) por meio da decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, ora combatida, o Magistrado ressaltou que “
nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar
”, utilizando-se, portanto, de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

Registrou, ainda, que o paciente é condenado da justiça pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra que possui personalidade voltada para a prática de crimes.

Desse modo, constato que a decisão ora combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos.

Além disso, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, dada a quantidade e variedade de substância ilícita apreendida, bem como para
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que consta a informação de que o paciente assumiu o posto de gerente do tráfico da região, após a prisão de Jhonny Cristiano de Souza, vulgo “2D”.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.